Tribunal: CARF
Processo: 19740.000174/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000174/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.015 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO SUSPENSO POR DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL.
CABIMENTO. SUMULA CARF NO 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151 do CTN) não
suspende o prazo decadencial para efetivação do lançamento, devendo,
portanto, ser o mesmo efetuado para prevenir a decadência. A suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a
lavratura de auto de infração.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
apenas da matéria possibilidade de lançamento do crédito tributário e, na parte conhecida, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000174/2007-11
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000174/2007-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 317/325), interposto contra o Acórdão no. 12-
55.345 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJI (e-fls. 304/309), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 03/05) interposta contra Auto de Infração Eletrônico (e-fls. 74/78), lavrado
durante realização de Auditoria Interna em DCTF da autuada, onde foi constatado pagamento de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF após o vencimento, com insuficiência de acréscimos
legais, no valor de R$ 9.626,41, cientificado à interessada por via postal em 10/04/2007 (e-fl.
99).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJI, por bem esclarecer os fatos
ocorridos:
Relatório:

(...)
Versa o presente processo sobre auto de infração por meio do qual estão sendo exigidas
da interessada acima qualificada as multas de mora, no valor total de R$ 9.626,41, com
base nos arts. 43 e 61, §§ 1o e 2o da Lei n° 9.430/1996, sobre os pagamentos de Imposto
de Renda Retido na Fonte-IRRF declarados em DCTF do ano-calendario de 2004, com
vencimentos no ano-calendário de 2004, pagos no ano-calendario de 2007 sem o
acréscimo de multa de mora.
Inconformada, a interessada apresentou sua impugnação de fls. 03/05, onde descreve a
autuação e alerta que o valor em questão encontra-se depositado judicialmente em conta
vinculada à Ação Declaratória n° 99.0011582-1.
Relata que em 24/06/1999 ajuizou a Ação Declaratória com pedido de antecipação
citada, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídica em face da União
Federal que a obrigue ao pagamento da multa de mora sobre o valor relativo a qualquer
tributo administrado pela Receita Federal do Brasil, espontaneamente recolhido em
atraso, isto é, antes do início de qualquer procedimento fiscal, tendo em vista a ofensa
flagrante dos dispositivos legais que estabelecem penalidades pecuniárias nestas
situações, à regra expressa no artigo 138 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional-CTN).
Encerra reafirmando que procedeu a depósitos judiciais conforme planilhas e
comprovantes de arrecadação que juntou aos autos, protestando que, estando assim
depositado o crédito tributário ora exigido, não haveria como prosperar o lançamento,
tendo em vista o disposto no inciso II do art. 151, do CTN.
Em 09/11/2007, esta 5a Turma, entendendo que a matéria de mérito do presente
processo já teria sido levada à análise do Poder Judiciário, proferiu o Acórdão n° 12-
16.948 (fls. 244/247), cientificado à interessada em 10/12/2007, conforme Aviso de
Recebimento-AR de fl. 249, onde deixou-se de conhecer da impugnação, conforme
ementa abaixo:
AÇÃO
JUDICIAL
CONCOMITANTE
COM
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Em face do principio constitucional da unidade de jurisdição, a existência de
ação judicial em nome da interessada, versando sobre a mesma matéria do
litigioso administrativo, importa em renúncia às instâncias administrativas,
devendo por esta ser declarada definitiva a exigência, mas deixando prevalecer,
obviamente, a decisão final da justiça.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000174/2007-11

Irresignada, em 08/01/2008, a interessada entrou com recurso voluntário ao então
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF ( fls. 250/254).
Em 17/05/2010, a 1a Turma Especial da 1a Sessão de Julgamento do CARF proferiu o
Acórdão n° 1801-00.227, que anulou o Acórdão n° 12-16.948 desta DRJ, tendo em sua
ementa assim resumido:
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Constitui cerceamento de defesa o não enfrentamento das razoes de contestação
trazidas pela impugnante, devendo os autos retornar à primeira instância para
prolatar-se nova decisão suprindo a omissão, observando-se o disposto no
artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 e em prestigio ao principio do duplo grau de
jurisdição.
Do voto da ilustre presidente e conselheira relatora, Ana de Barros Fernandes, destaco:
"O cerne da discussão deste recurso está no fato de a recorrente entender que os
depósitos judiciais que vêm vinculando à ação judicial n° 99.0011582-1, de
natureza declaratória, e em trâmite, possuem o condão de impedir o fisco de
proceder à constituição dos créditos tributários que discute, no caso, pagamento
da muita moratória incidente sobre tributos federais.
...
Voto no sentido de determinar a devolução dos autos à primeira instância de
julgamento para enfrentar o mérito trazido na impugnação ofertada pela
contribuinte, qual seja o fato de entender que os depósitos judiciais prévios do
montante autuado impedem a lavratura do Auto de Infração."
Em conseqüência, os autos retornaram a esta DRJ para que fosse proferido este novo
Acórdão.
É o relatório.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/RJI é colacionada a seguir:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
AÇÃO JUDICIAL CONCOMITANTE COM IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
RENUNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
Em face do principio constitucional da unidade de jurisdição, a
existencia de ação judicial em nome da interessada, versando sobre
a mesma matéria do litigioso administrativo, importa em renúncia
às instancias administrativas.
LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA DE
CRÉDITO TRIBUTARIO SUSPENSO POR DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. CABIMENTO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributario (artigo 151 do
CTN) não suspende o prazo decadencial para efetivação do
lançamento, devendo, portanto, ser o mesmo efetuado para
prevenir a decadencia.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Incidente Processual
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000174/2007-11

4. Há que ser destacado que, nos autos do processo eletrônico, todo o conteúdo
presente às fls. 02 a 146 é identicamente juntado às fls. 148/290. S.m.j, entende-se que os autos
não necessitam ser encaminhados para saneamento, para fim de exclusão de tais documentos
repetidos, por império da cabível celeridade e economicidade processual.
Recurso Voluntário

5. Intimada do Acórdão em 04/11/2014 (AR de e-fl. 314), a contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 03/12/2014 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fl. 316), onde traz
apertada síntese da lide administrativa e expõe seus argumentos da seguinte forma:
- aponta que a ação declaratória ajuizada foi declarada extinta sem julgamento de
mérito e os depósitos convertidos em renda da União, anexando certidão emitida pelo STF e os
documentos que atestam a citada conversão (e-fls. 327/338), situação que teria extinto o crédito
tributário na forma do inciso VI do artigo 156 do CTN;
- lembra que o artigo 138 do CTN exclui a incidência de Multa de Mora, no caso
de denúncia espontânea da infração;
- evoca em seu favor a jurisprudência do STJ consolidada no REsp 1149022/SP,
uma vez que somente após a realização dos pagamentos as DCTFs foram retificadas para
espelhá-los, o que configuraria a denúncia espontânea, e exemplifica com jurisprudência deste
CARF;
- indica que não concorda com a indicação pela Instância “a quo” de
concomitância, uma vez que a regra contida no artigo 151 II do CTN justifica a existência de
causa suspensiva da exigibilidade do crédito, e portanto ser indevida a cobrança de juros de
mora, e novamente apresenta jurisprudência do CARF; e
- aponta, com base no parecer PGFN/CAT n. 507/2001, ser incabível a
constituição de crédito tributário relativo a juros de mora se o montante estiver depositado
judicialmente, o que seria entendimento do CARF, citando jurisprudência.
6. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso no sentido de exonera-la
da exigência fiscal.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal, e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
9. Inicie-se a apreciação do recurso apontando que, no Acórdão n° 1801-00.227,
de 17/05/2010, a 1a Turma Especial da 1a Sessão de Julgamento do CARF, anulou o Acórdão n°
12-16.948 da DRJ, uma vez que este primeiro Acórdão da 5a Turma da DRJ/RJI, datado de
09/11/2007, revestia-se de omissão, relativa apenas à apreciação se os depósitos judiciais prévios
realizados pela contribuinte impediriam ou não a lavratura do auto de infração. Embora já
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000174/2007-11

citados os excertos do voto do Acórdão da 1a Turma Especial, conveniente sua reapresentação,
ora complementados e grifados:
Voto:
(...)
O cerne da discussão deste recurso está no fato de a recorrente entender que os
depósitos judiciais que vêm vinculando à ação judicial n° 99.0011582-1, de natureza
declaratória, e em trâmite, possuem o condão de impedir o fisco de proceder à
constituição dos créditos tributários que discute, no caso, pagamento da multa moratória
incidente sobre tributos federais.
(...)
(...) Da leitura da peça inicial de defesa da contribuinte, verifico que, de fato, notificou o
fisco da realização dos depósitos (e juntou aos autos documentos que corroboram esta
informação). Embora tenha adentrado no fato de haver impetrado com a ação
judicial por entender que seu procedimento está acobertado pelo instituto da
denúncia espontânea, expressou claramente que entendia que estes depósitos
impediriam de ser autuada. Assim versou, in verbis:
(...)
2.3. Portanto, estando depositado o crédito tributário ora exigido, não há como
prosperar o lançamento fiscal, tendo em vista o disposto no inciso II do artigo
151 do CTN.
(...)
A turma julgadora a quo deixou de conhecer a impugnação por estar sendo a
penalidade imposta discutida no âmbito judicial, consoante orienta o Ato
Declaratório Normativo Cosit n° 03/96.
Mas, assiste razão à recorrente, a Quinta Turma Julgadora não se pronunciou
sobre os depósitos, pois não captou que este foi o âmago da questão trazida à lide
administrativa e não o fato de se estar judicialmente discutindo a questão da
espontaneidade versus multa moratória.
Os depósitos judiciais, na realidade, não se confundem com a constituição do
credito tributário que se dá por duas formas, tributariamente se tratando: recolhimento
espontâneo dos contribuintes (nos tributos cujo lançamento se dá por homologação - art.
150 CTN) ou de oficio, pela lavratura de Notificação ou Auto de Infração (nos casos das
penalidades ou de tributos que não comportem a modalidade descrita no artigo 150 do
CTN, pelo pagamento antecipado). É o caso. Sem a lavratura do Auto de Infração
não se constitui o crédito erguido sobre as diferenças decorridas da mora no
pagamento dos tributos. Daí ser o Auto de Infração totalmente procedente.
O que a recorrente requer, na verdade, e diz com suas próprias palavras é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151, II, do CTN
e aí confunde a constituição do crédito com a suspensão de sua exigibilidade.
E suspensão de exigibilidade e procedimento a ser observado pela unidade de jurisdição
da contribuinte (no serviço de controle do credito tributário), que procederá ao cotejo
entre os valores constituídos e aqueles depositados e suspenderá a exigibilidade, por
observância ao artigo 151, II, do CTN.
Pelo exposto, não é possível acolher as razões meritórias da recorrente ao solicitar que
se supra a nulidade suscitada, cancelando, nesta instância, a autuação contra si imposta,
nos termos do artigo 59, §3°, do Decreto n° 70.235/72, invocado.
Voto no sentido de determinar a devolução dos autos à primeira instância de
julgamento para enfrentar o mérito trazido na impugnação ofertada pela contribuinte,
qual seja o fato de entender que os depósitos judiciais prévios do montante autuado
impedem a lavratura do Auto de Infração."
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000174/2007-11

10. Ou seja, independentemente de todas as questões levantadas pela recorrente no
seu recurso impetrado em 03/12/2014, a única a ser apreciada é, como muito bem delimitou o
Acórdão n° 1801-00.227, de 17/05/2010, a 1a Turma Especial da 1a Sessão de Julgamento do
CARF, se os depósitos judiciais prévios do montante autuado impedem a lavratura do Auto de
Infração, presente em sua impugnação. Qualquer outro quesito levantado em seu recurso ora
apresentado ou reveste-se de preclusão, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, ou é
descabido por não se referir à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no
artigo 151, II, do CTN.
11. E sendo delimitada a lide, claramente afastam-se os argumentos levantados
pela interessada, pela simples exposição da Súmula CARF n. 48, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
12. E conforme facultado pelo artigo 57, parágrafo 3o, inciso III do RICARF,
tendo em vista a contundente avaliação da lide pela segunda Decisão a quo nesta lide , recorre-se
ao bem elaborado voto da mesma. Colaciona-se portanto da referida Decisão os excertos a
seguir, em sua essência, ora adotados como razões complementares de decidir, para afastamento
dos argumentos apresentados pela interessada, e ora grifados.
Voto
(...)
Com relação à matéria a ser julgada, destacada no Acórdão n° 1801-00.225 do CARF,
qual seja, se os depósitos judiciais prévios do montante autuado impedem a lavratura do
Auto de Infração, temos que, de conformidade com o inciso II do art 151 da Lei n°
5.172. de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN), citado pela
interessada:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I-...;
II - o depósito do seu montante integral;
III-...
Assim, fica claro que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do
crédito tributário, mas não a sua constituição, como protesta a interessada.
Quanto a isso, o posicionamento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça-STJ é
no sentido de que o lançamento deve ser efetuado, visando a prevenir decadência,
mesmo diante de uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Isso ocorre porque as hipóteses do artigo 151 do CTN não suspendem o prazo
decadencial para efetivação do lançamento, mas tão somente o prazo prescricional
para a cobrança do crédito tributário. Em outras palavras, o Fisco não poderá
inscrever em dívida ativa ou ajuizar execução fiscal de crédito que esteja com sua
exigibilidade suspensa, mas poderá efetuar o seu lançamento, exercendo o seu direito
potestativo, nos termos do artigo 142 do CTN.
(...)
Note-se que a questão está pacificada no STJ, face o julgamento dos Embargos de
Divergência no RESP 572.603/PR, DJ 05/09/05. Do voto do Relator, destaco:
(...)
Pelo exposto, concluo que as causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário
(artigo 151 do CTN) não suspendem o prazo decadencial para efetivação do
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000174/2007-11

lançamento. Devendo, portanto, ser o mesmo efetuado para prevenir a decadência, salvo
nos casos em que decisão judicial expressamente impeça a constituição do crédito
tributário através do lançamento, o que não é o caso.
(...)

13. Atente-se que é cristalino no frontispício do auto de infração, em seu quadro
4 – Demonstrativo do Crédito Tributário (e-fl. 74), que o mesmo trata apenas de lançamento de
Multa paga a menor. Não se trata de Multa Isolada, nem de Multa de Ofício, nem de Juros
pagos a menor ou não pagos. Assim, impertinente a invocação da defesa do contribuinte da
Súmula CARF n. 5, ou a citação de jurisprudência deste e. Conselho relativa a Decisões
envolvendo exigência de multa de ofício e juros de mora, ou mesmo acerca do entendimento do
Parecer da PGFN/CAT/no 507/2001, que também versa sobre o mesmo diapasão.
14. Vejam-se ainda decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre o
cabimento do lançamento, ora grifadas:
"NORMAS PROCESSUAIS SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
DEPÓSITOS JUDICIAIS INTEGRAIS. MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. É
obrigatória a constituição do crédito tributário nos casos de medida judicial, com
depósito do montante integral do tributo, para prevenir a decadência, não havendo
o que se falar em aplicação da multa de oficio e juros de mora em relação a esses
créditos, convertidos ou não em renda, desde que integralmente depositados em Juízo.
Recurso especial provido." (Câmara Superior de Recursos Fiscais. 2a Turma, Acórdão
n° 40202172 do Processo 13527000056200247, Data: 23/01/2006). (não grifado no
original)
"SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -Cabível e
devido lançamento de oficio para prevenir a decadência. Suspensa a exigibilidade
do crédito tributário pela realização do seu depósito integral, artigo 151, II do
CTN, configura-se autêntico dever do sujeito ativo de efetuar lançamento de modo
a afastar decadência. INCABÍVEL A MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA EM
FACE DO DEPOSITO INTEGRAL - No decorrer do período de suspensão da
exigibilidade, a presença da multa de ofício representaria tendência à exigibilidade
suspensa; quantos aos juros de mora e multa de mora são incabíveis, pois se o sujeito
passivo tomou a iniciativa do depósito antes de qualquer procedimento de ofício não se
caracteriza a mora até mesmo porque não se caracteriza a culpa que aliada ao
retardamento constitui a mora. Recurso especial negado." (Câmara Superior de
Recursos Fiscais. 3a Turma, Acórdão n° 40304231 do Processo 10680022009991S,
Data: 21/02/2005).
15. Dessa forma, sendo inquestionável que o deposito judicial suspende a
exigibilidade do crédito e não seu devido lançamento, deve ser a querela administrativa
concluída na forma como mui bem destacado pelo Acórdão n° 1801-00.227, de 17/05/2010, a 1a
Turma Especial da 1a Sessão de Julgamento do CARF: “E suspensão de exigibilidade é
procedimento a ser observado pela unidade de jurisdição da contribuinte (no serviço de controle
do credito tributário), que procederá ao cotejo entre os valores constituídos e aqueles
depositados e suspenderá a exigibilidade, por observância ao artigo 151, II, do CTN”.
16. Por fim, eventual ocorrência de extinção do crédito com base no artigo 156 e
seus incisos também deve ser apreciada pela unidade jurisdicionante da contribuinte, diante da
indicação recursal de conversão suficiente de depósitos em renda da União com base em
documentos apresentados (e-fls. 326/338) .
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.015 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000174/2007-11

17. Portanto, plenamente cabível a lavratura do auto de infração, devendo a
autoridade da DRF jurisdicionante observar, quando da implementação do presente decisum,
tanto do artigo 151, II, quanto do artigo 156, VI, ambos do CTN.

Dispositivo
18. Isso posto, voto em conhecer apenas da matéria possibilidade de lançamento
do crédito tributário e, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital